Tribunal: TJES
Processo: 0003389-83.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003389-83.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA CARVALHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO ACUSADO. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pelo crime do art. 33, §4º c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os do art. 35 da mesma lei, fixando pena de 2 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 222 dias-multa. A defesa alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória, requer o afastamento das majorantes e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada domiciliar sem mandado judicial foi lícita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar se incidem as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06; (iv) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas por denúncia prévia, comportamento suspeito e fuga do acusado para o interior da residência.

4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar diante de situação flagrancial devidamente justificada.

5. Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, possuem valor probatório idôneo quando harmônicos com o conjunto probatório.

6. A materialidade e autoria delitivas são comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e circunstâncias da prisão, que revelam apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo, munições e instrumentos típicos do tráfico.

7. A causa de aumento do art. 40, IV, incide com a simples disponibilidade de arma de fogo apta a conferir proteção e intimidação à atividade criminosa, sendo desnecessário o efetivo emprego com violência.

8. A análise acerca da isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: 1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem flagrante delito, inclusive fuga do suspeito para o interior do imóvel. 2. Depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando corroborados por outras provas. 3. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide com a disponibilidade de arma de fogo no contexto do tráfico, independentemente de seu uso efetivo. 4. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 exige apenas o envolvimento de adolescente, sendo desnecessária a prova de sua corrupção. 5. A análise da hipossuficiência para fins de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE nº 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 14.10.2024; STJ, RHC nº 200.617/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021; TJCE, ApCrim nº 0053000-40.2021.8.06.0064, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003389-83.2019.8.08.0048

APELANTE: LUCAS DA SILVA CARVALHO E ELIENE RUFINO MACHADO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUCAS DA SILVA CARVALHO E ELIENE RUFINO MACHADO

contra a r. sentença de ID 16641100 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelo crime do art. 33 §4° c/c art. 40, IV, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e absolvê-los quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Os acusados tiveram suas penas fixadas em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como o pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, com o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16641108), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de invasão de domicílio;
(ii)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos policiais
.
Subsidiariamente, pleiteia
(iii)
o afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI da Lei de Drogas; e
(iv)
a isenção das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16641110, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 18338432, no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/03 do ID 16641097):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta de 08h35min, na Avenida Martim Pescador, nº 20, Bairro Eldorado, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação, guardavam para o tráfico de drogas grande quantidade de entorpecentes, envolvendo a adolescente [C. R. S.], bem como possuíam e compartilhavam o uso de arma de fogo e munição de uso restrito, todos os materiais sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Boletim Unificado, fls. 19/22; Auto de provisório de natureza e quantidade de drogas, fl. 06/11. Auto de constatação de eficiência da arma de fogo, fls. 38 e Auto de apreensão, fl. 35).

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que policiais militares receberem informações de populares através de "Disque Denúncia", de registros: 351567 e 351236, conforme "Mapa do Crime" organizado pela 3ª Cia do 6º BPM, as quais noticiavam traficância de drogas na data dos fatos, em casa de cor verde, próxima ao primeiro tobogã de Eldorado, realizada com a utilização do veículo GOL, cor banca, placa LSR-1274.

Instruídos com as informações repassadas, os policiais militares se deslocaram até a região apontada, quando visualizaram o referido automóvel conduzido por Saulo Raphael Andrade dos Santos e estacionado em frente ao local dos fatos, em uma casa de cor verde, estando na frente da residência o denunciado LUCAS DA SILVA CARVALHO e a adolescente [C. R. S.] que, ao perceberem a aproximação da guarnição, se evadiram adentrando a casa.

Aflora dos autos, que o denunciado LUCAS manteve a mão na cintura, parecendo estar armado, bem como empreendeu fuga, sem acatar a ordem de parada dada pelos policiais, ensejando que fosse realizado acompanhamento tático pelos policiais, que entraram no lugar e lograram êxito em abordar o denunciado.

Simultaneamente, o condutor do veículo que estava parado em frente a residência, Saulo, tentou se evadir do local sorrateiramente, desobedecendo as ordens de parada dada pelos policiais, ensejando que fosse acompanhado pelos policiais, que lograram êxito em realizar a abordagem. Realizado busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Registram os autos que na companhia do denunciado LUCAS DA SILVA CARVALHO estava a sua namorada a adolescente [C. R. S.], estando ambos no quintal da residência, local onde foram encontrados pelos policiais 05 (cinco) pinos da substância entorpecente conhecida por cocaína.

Diante as evidências apresentadas de ser o local ponto de comercialização de drogas, os policiais entraram na residência, momento em que localizaram a denunciada ELIENE RUFINO MACHADO, mãe da adolescente [C. R. S.]; em buscas nos demais cômodos foram encontrados, no quarto da adolescente [C. R. S.], local em que dorme com o denunciado LUCAS: 190 (cento e noventa) pinos da substância entorpecente conhecida como COCAÍNA; 15 (quinze) pedras da substância entorpecente conhecida como CRACK, 01 (uma) munição de fuzil de cal. 7.62 picotada, 01 (uma) munição de cal. 38 spl não deflagrada, juntamente com 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) vidro de éter e material para embalo de droga, além de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), no bolso do denunciado.

Ainda em buscas pelo quintal onde estava o denunciado LUCAS, foi encontrado 01 (um) revólver TAURUS, nº 355, com capacidade para cinco munições.

Revelam os autos que durante a ocorrência policial, foi possível ouvir o momento em que os denunciados combinaram em relatar que toda a droga e demais objetos ilícitos encontrados na residência pertenciam a adolescente [C. R. S.], haja vista que julgavam que adolescente não ficaria presa por tais condutas criminosas, conforme consta as fls.13 e 14.

Ao prestar declarações a adolescente [C. R. S.], confessou a existência de drogas e demais objetos apreendidos em sua residência e alegou que:
QUE deram para a apreendida guardar, além de mandar a apreendida ficar na pracinha vendendo
" (fls.29).

Tais fatos e circunstância evidenciam que a denunciada ELIENE RUFINO MACHADO, mãe da adolescente, tinha pleno conhecimento da atividade criminosa bem como guardava em sua residência drogas ilícitas para comercialização em associação com o denunciado LUCAS DA SILVA CARVALHO.

Assim agindo, os denunciados: LUCAS DA SILVA CARVALHO alcunha LUQUINHAS e ELIENE RUFINO MACHADO transgrediram as normas
do art. 33, caput e 35 c/c art.40, inciso VI da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei 10.626/03, na forma do art. 69 do CP
. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus nos termos delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.
Da
l
egalidade da
b
usca
d
omiciliar.

A defesa sustenta a nulidade da entrada no imóvel sob a justificativa de que os agentes estatais ingressaram na residência dos acusados sem o devido mandado de busca e apreensão, bem como sem autorização expressa e formal dos moradores.

Acerca da temática, urge ressaltar que a inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, estando excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial.

Nesse contexto, no julgamento do Tema nº 280, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima, mesmo no período noturno, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, indicando a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

O conjunto probatório evidencia que os policiais militares se dirigiram ao local para averiguar denúncias específicas previamente registradas. Ao chegarem, depararam-se com o acusado Lucas da Silva Carvalho que, portando um volume na cintura sugestivo de arma de fogo, empreendeu fuga para o interior da residência após receber ordem legal de parada.

Isto é, conforme se extrai do conjunto dos autos, a atuação policial não decorreu de mera suspeita genérica, mas da conjugação de circunstâncias fáticas objetivas, descritas de maneira harmônica pelos agentes de segurança. Em situações análogas, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10 .5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial.
Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.

(STF – RE: 1491517 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024) – destaquei.

___________________________________

DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. INFORMAÇÕES DE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO. COMPORTAMENTO EVASIVO. FUGA PARA INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ATITUDE SUSPEITA. CONFIGURADA. DISPENSA DE PORÇÃO DE DROGAS QUANDO DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5. A validade de busca domiciliar sem mandado judicial depende da existência de fundadas razões que justifiquem a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio, conforme decisão do STF no Tema n. 280 (RE n. 603.616/RO). 6. No caso concreto, além de denúncias anteriores sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, os policiais observaram comportamento evasivo do recorrente ao avistá-los, sendo que empreendeu fuga para o interior da residência para se furtar da ação policial, sendo alcançado e, na contenção para realização da abordagem, veio a dispensar porção de drogas – maconha – no chão, negando-se a obedecer as ordem dos policiais, o que forneceu justa causa para a entrada dos policiais no domicílio, em constatação da flagrância do delito permanente, seguindo-se à apreensão das drogas - duas porções grandes semelhantes à cocaína (aproximadamente 200 gramas) - no interior da residência, configurando situação apta para justificar o ingresso no domicílio sem mandado judicial
. 7. A alegação de nulidade das provas derivadas não prospera, pois os elementos indicam que a atuação policial foi amparada em circunstâncias que configuraram flagrante delito, afastando a ilicitude da medida. 8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), reincidência do recorrente, o qual possui antecedentes por organização criminosa e homicídio, demonstrando a periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a medida para garantia da ordem pública.9. A decisão está em conformidade com a jurisprudência que admite a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva e a ordem pública está ameaçada. 10. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam a sua periculosidade e o risco à ordem pública.11. A possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) foi corretamente afastada, tendo em vista a periculosidade do recorrente e a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública. IV. Dispositivo 12. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ – RHC: 200617 PR 2024/0246468-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) – destaquei.

Dessa forma, conclui-se que as diligências foram realizadas dentro dos parâmetros constitucionais e legais, e as provas colhidas são absolutamente lícitas.

II.
D
o pleito absolutório.

Superado este ponto, a defesa requer a absolvição, argumentando que os depoimentos prestados pelos policiais seriam dotados de presunção relativa e insuficientes, isoladamente, para sustentar um decreto condenatório.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 04); do
(ii)
Boletim Unificado de nº 38594773 (fls. 09/14); do

(iii)
Auto de Apreensão (fls. 38/39); do
(iv)

Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 41); do
(v)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 42); e do
(v
i
)
Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 61/71), todos ao ID 16641097.

Por fim, de forma definitiva,
(vii)
o Laudo de Exame Químico (fls. 164/165), que atestou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas.

A
autoria
delitiva, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada.

A análise dos depoimentos judiciais dos Policiais Militares Thiago do Carmo Vago e Raphael Mendes de Mattos Mota revela não apenas a suficiência, mas a robustez e a coerência das provas que fundamentaram a condenação. Vejamos:

[PM/ES – Thiago do Carmo Vago]

Ministério Público:
Thiago, o senhor consegue se lembrar, apesar do tempo já decorrido, se as drogas foram facilmente encontradas no quarto do casal ou estavam muito bem escondidas?

Thiago do Carmo:
Não, foram facilmente encontradas.
Tantas drogas,
quanto
munições, não tiveram nem o esmero de querer esconder muito, não.
[...]
Bom, como tinha esse dis
que
de denúncia, a gente já estava ciente que havia, que estava ocorrendo um tráfico de droga ali naquele ponto e que havia pessoas que estavam em posse de arma de fogo. Quando a gente chegou próximo do local, essas duas pessoas correram para dentro da residência, não obedecendo a ordem de parada, uma delas com a mão na cintura, corroborando com a denúncia.
[...] Foi aí que decidimos adentrar a residência. [...]
- destaquei.

______________________

[PM/ES – Raphael Mendes de Mattos Mota]

Raphael Mendes:
Numa dessas, nesse patrulhamento, a gente visualizou os indivíduos em atitude suspeita, fazendo com que motivasse a abordagem da guarnição.
Um deles trazia consigo um volume na cintura, característica
que
importa
va ar
ma de fogo, o que foi motivado a abordagem. Após,
dado voz de
abordagem, ele
em
preendeu fuga, tendo a guarnição se dividido em partes.
[...]

Ministério Público:
Entendi. O senhor se recorda onde as drogas foram encontradas, do lado de fora da casa? Foi muito próximo do casal ou foi no quintal, mas a uma certa distância do casal? [...]

Raphael Mendes:
As drogas foram encontradas em diversas partes da casa, mas foram encontradas bem próximas ao casal, no caminho que ele fez para a fuga dele. O caminho da fuga.

Ministério Público:
O senhor se recorda que uma arma de fogo foi apreendida no quintal da casa?

Raphael Mendes:
Foi eu que a localizei.

Ministério Público:
Onde o senhor localizou? Era um local onde passava o casal? Onde passou o casal também?

Raphael Mendes:
Onde passou o rapaz. [...] Eu me recordo que, inicialmente, quem fez a tentativa de abordagem foi o Cabo Vago, ele se evadiu segurando a cintura. [...]
Depois que foi feita a revista e eu fui fazer o caminho pelo qual ele percorreu, indicado pelo Cabo Vago, eu localizei a arma de fogo pelo caminho aonde ele estava encontrado ao solo.
Caído ao solo, jogado ao solo, próximo à máquina de lavar roupa.

Ministério Público:
Ok. O restante da droga no lado interno da casa, o senhor se recorda onde foi localizado?

Raphael Mendes:
Foi encontrado em várias partes da casa, mas a grande parte foi achada num quarto, por minha pessoa, próximo ao solo, próximo a uma parte de cesto de roupa suja.
[...]

Ministério Público:
Foi apreendida uma quantidade bem grande de drogas e duas balanças de precisão, material para embalo, enfim, tudo isso foi encontrado. Esse material, pelo tamanho da casa, pela distribuição da casa e pelo cômodo onde estava escondido, havia possibilidade da Eliane, que é a mãe da Carolina, não saber que elas estavam na casa?

Raphael Mendes:
De forma nenhuma, doutor. Era uma casa bem compacta, bem pequena mesmo, não tinha condições de alguém estar ali fazendo qualquer coisa. De refino de drogas e sem ninguém saber. [...]
-
destaquei.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso vertente, os depoimentos dos policiais revelam não apenas a dinâmica da apreensão, mas também o contexto em que ocorreu, fruto de denúncia prévia e da observação direta da conduta do apelante.

De igual modo, a alegação defensiva de que a condenação se apoiaria unicamente nas palavras dos policiais não se sustenta, pois há robusta prova material que corrobora integralmente ao relato dos agentes públicos. Não se trata, portanto, de mera contraposição entre a palavra dos policiais e a negativa do réu, mas sim da convergência entre os testemunhos policiais e os elementos concretos de prova.

Com efeito, na residência do apelante foram encontradas 195 (cento e noventa e cinco) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em notas trocadas, além de arma e munições. Adicionalmente, também foram localizadas 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) vidro de éter para o embalo das substâncias, o que evidencia uma estrutura organizada e profissional de comércio ilícito.

Neste cenário, verifico que o conjunto probatório é sólido, afastando de forma categórica qualquer hipótese de negativa de autoria.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

III. Da dosimetria da pena.

Noutro giro, a defesa pleiteia o afastamento da majorante prevista no inciso IV, sob o argumento de que não houve comprovação do uso da arma com violência ou grave ameaça, bem como da causa de aumento do inciso VI, ao sustentar a inexistência de prova de coação sobre a adolescente. Contudo, ambos os pedidos não merecem acolhimento.

A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, não exige o efetivo emprego da arma de fogo mediante violência física, sendo suficiente que o artefato bélico, apreendido no mesmo contexto fático — no caso, no quintal do imóvel, com munições localizadas no quarto —, esteja apto a proporcionar proteção e a exercer a intimidação necessária à manutenção do ilícito comércio de entorpecentes.

Na hipótese, a apreensão contou com um revólver calibre .38, com cartuchos de igual calibre e de calibre diverso, conforme atesta, inclusive, o Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo (fls. 38/41 do ID 16641097).

Desta forma, estando devidamente comprovado por um acervo probatório robusto que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o emprego de arma de fogo, a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

De igual modo, o envolvimento da adolescente é inequívoco. A própria menor foi orientada pelos acusados a assumir a posse do material ilícito, com o intuito de resguardar os apelantes de eventual responsabilização penal, além de residir no exato cômodo onde se armazenava parcela significativa das drogas.

A causa de aumento prevista no inciso VI possui natureza objetiva, aperfeiçoando-se com o simples fato de a
prática delitiva atingir ou envolver adolescente
. Acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi praticado com a participação de menor de idade, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente.
O tráfico privilegiado não se aplica ao agente que se dedica a atividades criminosas, evidenciadas pelo contexto de facção criminosa e pela apreensão de armamento relacionado ao tráfico de drogas. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05/12/2023; STJ, AgRg no HC 848766/SP, Rel . Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 15/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0053000-40 .2021.8.06.0064, em que figura como apelante Francisco Alex Martins Sampaio e apelado o Ministério Público Estadual . ACORDAM os Desembargadores integrantes desta 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em CONHECER do presente recurso, mas para julgar-lhe DESPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 26 de fevereiro de 2025. Des . Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator

(TJ-CE - Apelação Criminal: 00530004020218060064 Caucaia, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2025) – destaquei.

IV
. Da
gratuidade da justiça.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.